Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-16.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003685-16.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 148.306.201-53 (RECORRIDO), DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 005.368.881-32 (ADVOGADO), GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - CPF: 013.603.301-60 (ADVOGADO), EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 403.256.871-53 (RECORRENTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSIONÁRIA DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099 /95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020